Tribunal: STF
Processo: Rcl 42284
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Iuiu/BA, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000181-28.2018.5.05.0641, na qual se alega o desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Argumenta o reclamante que o acórdão atacado, em contrariedade à sentença prolatada, concluiu que a Justiça do trabalho seria competente para julgamento de demanda proposta pelo servidor contratado sem concurso, por excepcional interesse público. 
    Em virtude desse entendimento, “o Reclamante interpôs Recurso Ordinário, tendo o TRT reformado a decisão primeva, reconhecendo a competência material Justiça do Trabalho, sob o argumento de que nas hipóteses em que há desvirtuamento na contratação (ausência de concurso público) presente estaria a competência da Justiça do Trabalho.” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue afirmando, em síntese, o seguinte: 
    “[m]esmo após incansáveis alegações no sentido de informar a impossibilidade de apreciação e julgamento da referida reclamação trabalhista diante da decisão vinculante da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF (proferida por este Eg. Tribunal que suspendeu liminarmente, a apreciação pela Justiça do Trabalho das Reclamações instauradas em casos análogos ao vertente), o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com a devida vênia, tratou como letra morta o comando decisório e suspensivo emanado por esta Corte Suprema, como vem fazendo reiteradamente em diversos outros julgados.” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que:
    “No âmbito do STF tem sido recorrente o deferimento de Reclamações Constitucionais para sustar decisões conflitantes com a autoridade do quanto decidido pela referida Corte na ADI 3.395/DF, inclusive, em face do próprio TRT5, ora recorrido, consoante se infere das recentes decisões proferidas nas Reclamações 40.464 e 40.931, de relatoria do Eminente Ministro Barroso, em favor do Município ora reclamante– íntegras em anexo, in verbis: 
      […]
    10. Com efeito, apreciando a constitucionalidade do art. 114, I da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, através de liminar exarada pelo Exmo. Sr. Min. Nelson Jobim, suspendeu a sua vigência, decisão esta proferida nos autos da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.395 - MC.
    ‘Dou interpretação conforme ao inciso I do artigo 114 da CF, na redação da EC no. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada a inciso I do artigo 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a '(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. (DJ 04/02/2005) 
    11. Naquela oportunidade, o STF suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF/98 que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas relacionadas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Referida decisão liminar foi referendada pelo Plenário dessa Corte:
    ‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto do art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária(sic)’ ” (págs. 4, 7 e 8 do documento eletrônico 1 - grifos no original). 
    Requer, dessa forma, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão está assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Nessa linha, cito a Rcl 4.990 MC-AgR/PB, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo julgamento porta a seguinte ementa:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3.395/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 2. No julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo. 3. Não compete ao Tribunal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 4. Agravos regimentais desprovidos, à unanimidade, nos termos do voto do Relator” (grifei). 
    Por oportuno, colaciono outro trecho de apontamento feito pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da referida reclamação:
    “Ressalto, quanto ao tema da contratação temporária realizada pelo Poder Público, a recente decisão proferida na RCL n° 4.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23.3.2007, cuja ementa possui o seguinte teor:
    ‘EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Contrato firmado entre a Anatel e a Interessada tem natureza jurídica temporária e submete-se ao regime jurídico administrativo, nos moldes da Lei n. 8.745/93; do inc. XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do Decreto n. 2.424/97. 2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que lhe sejam vinculados por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 3. Reclamação julgada procedente.’
    Com efeito, na decisão cautelar na ADI 3.395/DF, o Tribunal assentou que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.
    Sobre o significado da expressão relação estatutária ou de natureza jurídico-administrativa, o Ministro Cezar Peluso, Relator, deixou claro que ela remonta ao voto proferido pelo Ministro Celso de Mello na ADI n° 492, no qual a expressão relação jurídico-administrativa foi utilizada como sinônimo de relação estatutária.
    Dessa forma, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo.
    Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo” (grifei).
    Ressalto, ademais, que a existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (grifei).
    Em decisões recentes, ambas as Turmas desta Corte confirmaram esse entendimento, conforme se lê das seguintes ementas:
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Professora admitida sem concurso público para emprego no município de Timon/MA, pelo período de 1º.3.2004 a 31.1.2013, imotivadamente desligada. Pretensão ao recebimento de verbas salariais, indenizatórias e depósitos do FGTS relativos ao período.
    3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito.
    4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 30.673-AgR/MA, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395 MC.
    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária.
    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum.
    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação (Rcl 28.724-AgR/BA, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar todos os atos decisórios proferidos no processo trabalhista originário e reconhecer a competência da Justiça comum estadual para o exame da demanda, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator